Tribunal: TJPA
Processo: 0012484-09.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012484-09.2013.8.14.0040

APELANTE: MARIA AGOSTINHA TORRES MARTINS

APELADO: S B DE SOUZA & CIA LTDA, FLAVIO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INÉRCIA DA PERITA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELA NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. PROLAÇÃO IMEDIATA DE SENTENÇA SEM APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS E SEM O ENCERRAMENTO FORMAL DA INSTRUÇÃO. DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE BUSCA REDISCUTIR A PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. VÍCIO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCEDIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O julgamento antecipado da lide, quando realizado sem prévio anúncio e sem
oportunidade para que a
s partes
apresentem
manifestação acerca da dispensa da fase instrutória, configura cerceamento de defesa, em violação aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

II -
No caso concreto, após a constatação da inércia da perita nomeada, o juízo de origem determinou a intimação das partes para manifestação, ocasião em que ambas requereram a nomeação de novo
perito
, evidenciando a expectativa de continuidade da instrução probatória.

III -
A prolação de sentença de mérito, sem apreciação dos requerimentos formulados e sem anúncio prévio do julgamento antecipado, configura decisão surpresa, por frustrar a legítima confiança processual das partes quanto à condução do feito.

IV -
A nulidade reconhecida possui natureza eminentemente procedimental, sendo irrelevante, neste momento, a discussão acerca da prescindibilidade
ou imprescindibilidade
da prova pericial para o julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012484-09.2013.8.14.0040

AGRAVANTE:
S B DE SOUZA & CIA LTDA

AGRAVADA:
MARIA AGOSTINHA TORRES MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por S B DE SOUZA & CIA LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA AGOSTINHA TORRES MARTINS, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter realizado exame de imagem cujo laudo continha menção indevida à existência de “próstata”, o que, por se tratar de paciente do sexo feminino, teria lhe causado constrangimento e abalo de ordem moral, além de suposto encaminhamento para procedimento médico desnecessário.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o equívoco constante do laudo configuraria mero erro, sem comprovação de dano moral indenizável.

Interposta apelação pela autora, esta foi julgada monocraticamente provida por esta Relatoria, sob o fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa
. Nesse sentido, considerou-se que,
em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio
,
a sentença teria incorrido em vício
procedimental
.

Em sede de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial seria desnecessária para o deslinde da controvérsia
. Por essa via, defende que

seria fato incontroverso
o mero acometimento de erro material constante do laudo médico.

Alega, ainda, que o julgamento antecipado da lide foi
legítim
o
, diante da suficiência do conjunto probatório, bem como sustenta a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de improcedência.

Contrarrazões apresentadas, as quais
defenderam
a correção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012484-09.2013.8.14.0040

AGRAVANTE: S B DE SOUZA & CIA LTDA

AGRAVADA: MARIA AGOSTINHA TORRES MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorre-se contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pela parte autora, para anular a sentença de improcedência, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, os quais autorizam a relatoria a decidir o recurso quando a matéria versar sobre entendimento consolidado na jurisprudência.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência dominante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgamento antecipado da lide, quando realizado sem
prévio anúncio e
desprovido de
oportunidade para que as partes se manifestem acerca da dispensa da fase instrutória, configura cerceamento de defesa, em violação aos
arts
. 9º
e 10 do Código de Processo Civil.

Em sede de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade da prova pericial, ao argumento de que o
mero
erro constante do laudo médico seria fato incontroverso, sendo legítimo, portanto, o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que a insurgência recursal não enfrenta o fundamento determinante da decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática não se baseou propriamente n
o debate sobre a
im
prescindibilidade

ou prescindibilidade
abstrata da prova pericial
para o conhecimento do caso
.
Na verdade, o
fundamento central d
o julgado
foi

a ocorrência de vício procedimental na condução do feito.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, após constatar a inércia da perita nomeada, determinou a intimação das partes para manifestação acerca da prova técnica
(ID.
15423099)
. Em resposta, ambas as partes requereram a nomeação de novo
perito
(ID.15423100 e ID. 15423101)
.

Não obstante, sem apreciar tais requerimentos e sem anunciar previamente a intenção de julgamento antecipado, o magistrado
imediatamente

proferiu
sentença de mérito.

Por essas circunstâncias, a decisão monocrática consignou que t
al proceder
configura inequívoca decisão surpresa, porquanto frustra a legítima expectativa das partes quanto
a recebimento de prestação jurisdicional interlocutória sobre a
continuidade ou não da instrução probatória, sobretudo quando instaurada discussão específica acerca da produção da prova pericial.

Nesse contexto, ainda que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, pudesse concluir pela desnecessidade da perícia, deveria fazê-lo de forma expressa e previamente comunicada às partes,
oportunizando-lhes
manifestação acerca do encerramento da fase instrutória, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, a nulidade reconhecida na decisão agravada possui natureza eminentemente procedimental, sendo irrelevante, neste momento, a discussão acerca da efetiva necessidade da prova técnica ou da suficiência do acervo probatório para o julgamento do mérito.

Logo, percebe-se que o
s argumentos do agravante, centrados na tese de prescindibilidade da perícia, dizem respeito a outro aspecto da demanda, não sendo aptos a afastar o vício de condução processual identificado.

Em julgados recentes, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o julgamento antecipado da lide, quando ocorre em surpresa,
configura cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843257-55.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/
2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil. O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas. A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa
error
in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 369. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024).

Ementa: Direito Processual Civil e Civil. Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento. Julgamento antecipado do mérito sem saneamento e sem
oportunização
às partes para indicação/justificação de provas (
arts
. 9º, 10, 355 e 357 do CPC). Controvérsia fática relevante sobre (i) valor do aluguel ante a retomada parcial do imóvel pela locadora e (
ii
) depósitos judiciais vinculados à ação anulatória/direito de preferência. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença cassada. Retorno dos autos para saneamento e instrução. Acolhimento do apelo. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O CPC/2015 veda a decisão-surpresa e assegura participação efetiva das partes (
arts
. 9º e 10), o que demanda, quando houver controvérsia fática relevante, a adoção do procedimento de saneamento e organização do processo (art. 357), com delimitação de pontos controvertidos e meios de prova, e, se necessário, audiência de instrução (art. 370). 7. No caso, embora a sentença tenha reputado a causa “exclusivamente de direito” (julgamento antecipado do art. 355, I), ela própria registra que a autora “informou ter celebrado novo contrato de locação da parte do imóvel que era sublocada pelo requerido”, com desoneração do pagamento integral a partir da formalização — sem indicar marcos temporais, extensão física e reflexos econômicos dessa retomada parcial, o que demanda instrução. 8. Some-se a alegação do apelante de depósitos judiciais na demanda anulatória n. 0873018-58.2022.8.14.0301, a reclamar verificação de existência, regularidade, destinação e imputação desses valores frente à presente cobrança. 9. Em contexto assim delineado, a supressão do despacho saneador e da fase de especificação de provas, seguida de julgamento imediato, vulnera o contraditório substancial e a ampla defesa; o cerceamento, pois, é patente. A própria tramitação paralela, com decisão em agravo suspendendo despejo e sugerindo apreciação conjunta das questões, reforça a necessidade de instrução prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para: (i) saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), com delimitação dos pontos controvertidos (retomada parcial/novo contrato, proporcionalidade do aluguel e marcos temporais; depósitos judiciais e sua imputação), (
ii
) abertura de prazo para especificação de provas e (
iii
) demais providências instrutórias necessárias. Tese de julgamento: “1. Em ação de despejo, configurada controvérsia fática relevante — como retomada parcial do imóvel com impacto no aluguel e alegados depósitos judiciais em ação correlata —, é nulo o julgamento antecipado do mérito sem saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas (CPC,
arts
. 9º, 10, 355 e 357).”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837686-93.2023.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02)

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de infirmar o fundamento central da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026